Tribunal: TJSP
Processo: 1003321-03.2015.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula no 294.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula no 294. Contratos firmados durante a sua vigência. Julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia e Súmula 539 do STJ. Tarifa de cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. Tarifa de avaliação do bem. Ausência de comprovação. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Seguro de proteção financeira – REsp no 1639320/SP (Tema 972). Ausência de demonstração de que fora ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira. Necessidade de repetição, na forma simples, da quantia despendida pelo consumidor, devidamente atualizada desde o desembolso, e acrescida de juros legais, a contar da citação, posto que ausente má-fé. Divisão recíproca dos ônus da sucumbência e honorários advocatícios.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982933
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003321-03.2015.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MISSIAS
GOMES MATEUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAU VEÍCULOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-03.2015.8.26.0066 -Voto no 41554 - Silvio
2
VOTO No: 41554
APEL.No: 1003321-03.2015.8.26.0066
COMARCA: Barretos
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Mônica Senise Ferreira de Camargo
Apte : Missias Gomes Mateus (justiça gratuita)
Apdo : Banco Itaú Veículos S/A

Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de
veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Em que pese
a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de
permanência à soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com
quaisquer outros, deve ser observada a taxa média de
mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da
Súmula no 294. Contratos firmados durante a sua vigência.
Julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia
e Súmula 539 do STJ. Tarifa de cadastro. Exigência lícita.
Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. Superior Tribunal
de Justiça. Tarifa de avaliação do bem. Ausência de
comprovação. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp
1578553/SP
(Temas
958). Seguro
de
proteção
financeira
REsp no 1639320/SP (Tema 972). Ausência de demonstração de
que fora ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de
outra seguradora senão aquela indicada pela instituição
financeira. Necessidade de repetição, na forma simples, da
quantia despendida pelo consumidor, devidamente atualizada
desde o desembolso, e acrescida de juros legais, a contar da
citação, posto que ausente má-fé. Divisão recíproca dos ônus da
sucumbência e honorários advocatícios.
Recurso provido, em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 75/79, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação
proposta para condenar a parte requerida a devolver à parte autora a quantia
referente à tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 72,72, corrigida
monetariamente desde 16/11/2011 e acrescida de juros de mora desde a citação, de
forma simples, com a consequente condenação da autora em razão de ter sucumbido
da maior parte do pedido, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
parte requerida fixada em 10% sobre o valor dado à causa, deduzida a quantia
referente à tarifa de registro de contrato (R$ 3.580,80 - R$ 72,72 = R$ 3.508,08),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-03.2015.8.26.0066 -Voto no 41554 - Silvio
3
corrigida monetariamente desde 16/11/2011 (fls. 20) e acrescida de juros de mora
desde a citação, observada a gratuidade concedida.
Sustenta a parte apelante a aplicação do CDC ao caso, a má-fé
da apelada nas cobranças indevidas que chegam a quase 15% do valor financiado,
com a abusividade das tarifas de cadastro e avaliação cobradas, bem como TAC,
TEC, serviços de terceiros e seguro de proteção financeira, requerendo o provimento
do recurso, com a repetição do indébito.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido, subiram
os autos.
É a suma do necessário.
O recurso comporta provimento, em parte.
Impõe-se dizer que as relações entre Banco e cliente são de
consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, §2o, inclui
expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias, financeiras, de
crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, possível a revisão do contrato quando importar
onerosidade excessiva ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos (artigo 51 e 54, §4o).
Inicialmente, cabível a análise da suposta abusividade dos
juros praticados no caso.
No caso examinado, o recorrente subscreveu Cédulas de
Crédito Bancário, em que se admite a capitalização mensal de juros, se
expressamente contratada, nos termos do artigo 28, §1o, da Lei 10.931/04, que regula
o mencionado título de crédito.
Ademais, restou pacificado pela Segunda Seção do Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-03.2015.8.26.0066 -Voto no 41554 - Silvio
4
Superior Tribunal de Justiça que “nos contratos firmados por instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de
31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), admite-se a
capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada” (STJ, REsp
1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ
07.10.2008).
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado posteriormente à
Medida Provisória 1963-17/2000, sujeitando-se daí ao seu regime, que passou a
admitir a contratação da capitalização dos juros nas cédulas de crédito bancário tal
qual aqui se vê, em reconhecimento de sua fluência por corolário lógico. É pacífico o
entendimento que se formou a respeito.
Assim, com o julgamento do Recurso Especial Representativo
da Controvérsia número 973.827-RS, de relatoria da ministra NANCY ANDRIGHI, por
acórdão transitado em julgado em 27/11/2012, estabeleceu-se o seguinte paradigma:
“... Para os efeitos do artigo 543, C, do CPC, foram fixadas as
seguintes teses: 1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que
expressamente pactuada; 2) A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (STJ. 2a
Seção. Recurso Especial Representativo de Controvérsia -
REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti,
julgado em 08/08/2012).
Sendo este, também, o entendimento cristalizado na Súmula
539 do C.S.T.J:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-03.2015.8.26.0066 -Voto no 41554 - Silvio
5
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada”.
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA,
NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-
LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto
o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente
sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a
edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há
quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE
592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 - repercussão
geral).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-03.2015.8.26.0066 -Voto no 41554 - Silvio
6
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que
permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se que sequer o pedido cautelar foi julgado pelo STF,
não havendo falar em suspensão do art. 5o, parágrafo único daquela MP, a qual
permanece em vigor por força do art. 2o da Emenda Constitucional no32, de
11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR
DE
31
DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO
SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170/2001.PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇAO
DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE
DA
LEI
COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão EspEcial
TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto, descabe o reconhecimento de inconstitucionalidade
da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como Medida Provisória
2.170-01/2001.
Ressalte-se, também, que as instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no
22.626/33). Nesse sentido, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal prescreve
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-03.2015.8.26.0066 -Voto no 41554 - Silvio
7
“As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Assim, no caso examinado, a capitalização mensal de juros é
admissível, pois houve expressa contratação da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal.
Em relação à utilização da Tabela Price, por si só não implica
na incidência de juros capitalizados, pois se trata de mera amortização da dívida.
Cuida-se de tradicional mecanismo de pagamento de dívidas, destinando-se as
parcelas iniciais ao abatimento dos juros e as parcelas finais à amortização do valor
principal. Neste sentido:
“Não há vedação para utilização da Tabela Price, método
consagrado de financiamento em que cada prestação é
composta de duas parcelas distintas, uma referente aos juros e
outra ao capital emprestado, sendo que de inicio a dos juros é
maior que a do capital, invertendo-se essa equação ao longo
do contrato. No entanto, o anatocismo, incidência de juros
sobre o capital acrescido de juros do período anterior, não
ocorre na Tabela Price porque a cada mês os juros cobrados
incidem sobre um capital menor, em virtude da dedução da
parcela referente ao capital.” (Ap. 0011964-29.2006.8.26.0309,
Rel. Des. JOVINO DE SILOS, j. 13.08.2013, TJSP, 16a Câm.
Dir. Privado).
Relativamente
à
comissão
de
permanência,
não
se
desconhece que sua cobrança é permitida, desde que não haja sua exigência
cumulada com qualquer outro encargo, inclusive a multa moratória. Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-03.2015.8.26.0066 -Voto no 41554 - Silvio
8
APLICAÇÃO, DESDE QUE PREVISTA NA AVENÇA E
LIMITADA À TAXA DE JUROS. ENTENDIMENTO EXARADO
NO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO. (REsp 1705620, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, publicado no D.O.U. em 11/12/2017).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM
SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ EM
SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. A capitalização mensal dos juros nos contratos
bancários em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida
naqueles firmados após 31/03/2000, data da primeira edição da
Medida Provisória n. 2.170-36/2001, então sob o n. 1963-17,
desde que expressamente pactuada. No entanto, conforme se
extrai do acórdão recorrido, a capitalização de juros não está
expressamente pactuada, por conseguinte, não pode ser
cobrada pela instituição financeira. Assim sendo, a inversão de
tal julgado demandaria a análise dos termos do contrato,
vedada nesta esfera recursal extraordinária, em virtude do
óbice contido nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça. 1. Consoante entendimento assente na 2a
Seção desta Corte Superior, admite-se a comissão de
permanência durante o período de inadimplemento contratual,
à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual
fixado no contrato (Súmula no 294/STJ), desde que não
cumulada com a correção monetária (Súmula no 30/STJ), com
os juros remuneratórios (Súmula no 296/STJ) e moratórios,
nem com a multa contratual. 3. O Tribunal de origem limitou a
taxa de juros à taxa média de mercado, porque eram abusivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-03.2015.8.26.0066 -Voto no 41554 - Silvio
9
Desse modo, alterar o entendimento do acórdão recorrido
demandaria reexame de fatos e provas, e interpretação de
cláusulas contratuais, que é vedado em razão do óbice das
Súmulas 5 e 7 do STJ. 1. A Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS,
relatora a Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos
recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que:
"a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a
mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo
quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os
encargos inerentes ao período de inadimplência contratual". No
presente caso, foi reconhecida a cobrança de encargos
abusivos no período da normalidade contratual, sendo viável a
descaracterização da mora. 5. Agravo interno não provido.
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.183.716,
rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. em 10/04/2018).
Assim, a cobrança da comissão de permanência após o
vencimento do contrato avençado é lícita desde que não cumulada com a correção
monetária, multa, juros moratórios e comissões, e limitada à taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central, com a observância do limite máximo estabelecido pelo
próprio contrato em remuneração do capital, à época, por injunção dos verbetes das
súmulas de números 30, 294, 296 e 472, expedidas pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de
permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a taxa média
de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula 294.
Examinada desta forma a controvérsia à luz do contrato em
confronto com o entendimento que se pacificou a respeito, tanto neste Tribunal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-03.2015.8.26.0066 -Voto no 41554 - Silvio
10
no Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência para o período da
inadimplência não poderá sofrer qualquer cumulação e deverá ser calculada à taxa
média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada,
entretanto, à taxa pactuada no contrato (cf. STJ, A.Reg. nos E.Del. no RE. n.
489886/RS, j. 10/06/2003, 3a Turma, rel. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de
15/09/2003, pág. 316).
Nessa esteira, a cobrança da comissão de permanência é
admitida em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii)
cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios,
remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes
encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de
mora; e multa contratual.
Contudo, na hipótese em apreço, vê-se que não houve a
cumulação da comissão de permanência com outros encargos.
No que toca ao imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários IOF, cumpre esclarecer que seu
lançamento decorre de previsão legal expressa (artigo 153, V, da Constituição da
República,
e
artigo
63,
do
Código
Tributário
Nacional),
incumbindo
ao
estabelecimento financeiro o oportuno encaminhamento aos cofres públicos.
Saliente-se que as instituições financeiras são responsáveis
apenas pela cobrança e o recolhimento do IOF ao Tesouro Nacional (artigo 5o,
“caput”, do Decreto no 4.494/02), não podendo arcar com os valores devidos pelo
sujeito passivo direto (tomador do empréstimo).
Logo, é devida a incidência do IOF apenas sobre o valor
financiado. Nesse sentido:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO IOF -
Repasse do Imposto sobre Operações de Crédito - Tributo que decorre de lei e é
devido pelo tomador do mútuo - Exigibilidade - Instituição financeira faz apenas às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-03.2015.8.26.0066 -Voto no 41554 - Silvio
11
vezes do agente tributário responsável pela cobrança, devendo repassá-lo à Receita
Federal - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO - Tarifas TAC, tarifa de cadastro, serviços de terceiros e
registros não constaram do contrato - Tarifa de emissão de boleto não foi impugnada
na
inicial
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
NESSA
PARTE.”
(Apel.
0007241-60.2013.8.26.0037; j.19 de Março de 2015; Rel. Des. Renato Rangel
Desinano).
“Contrato bancário Tarifas Cobrança que, depois da entrada
em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, revogada pela Resolução 3.919/2010, ficou
limitada às hipóteses previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos".
Contrato bancário- Tarifas - Financiamento de veículo - "Serviços de correspondente"
no valor de R$ 850,00, "pagamento serviços terceiros" no valor de R$ 1.362,69 -
Cobrança que, apesar de prevista no contrato firmado em 21.1.2010, não consta da
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária Encargos, ademais, que se
relacionam com a atividade fim do fornecedor, o qual não pode repassar o respectivo
ônus ao consumidor Tarifas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC - Ilegítima a
cobrança dessas tarifas pelo banco réu, devendo o respectivo valor ser restituído ao
autor - Sentença reformada nesse ponto. Contrato bancário IOF - Imposto devido,
porque representa obrigação tributária - Possibilidade de as partes convencionarem o
pagamento do IOF mediante financiamento acessório ao mútuo principal,
submetendo-o aos mesmos encargos do contrato - Sentença mantida nesse ponto -
Ação revisional parcialmente procedente - Apelo do autor provido em parte.”
(Apel.0030775-38.2012.8.26.0564; j. 30 de Setembro de 2015; Des. Relator José
Marcos Marrone).
A questão relativa à tarifa de cadastro em contratos bancários
também foi consolidada, com repercussão geral, no julgamento dos recursos
especiais 1251331/RS e 1255573/RS, da relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti,
por acórdãos transitados em julgado em 10/02/2014 e 29/11/2013, no sentido de que
permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-03.2015.8.26.0066 -Voto no 41554 - Silvio
12
Observe-se, ainda, a propósito, o verbete da Súmula no 566 do
C. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira”.
Nesses termos, é válida a cobrança da tarifa de cadastro,
cobrada no início da relação contratual.
No que tange às tarifas decorrentes de serviços prestados por
terceiros, impende destacar o recente julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1578553/SP), por meio dos qual
foram fixadas as seguintes teses:

“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-03.2015.8.26.0066 -Voto no 41554 - Silvio
13
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe 06/12/18).
De acordo com o entendimento acima, não pertine a exigência
da tarifa de avaliação do bem, posto que a instituição financeira requerida, por
ocasião da apresentação de sua defesa, não juntou nenhum documento
comprovando a prestação de tal serviço, de modo que se deve ser considerada
abusiva a cláusula que estabeleceu tal tarifa.
Em relação ao seguro de proteção financeira, aplica-se a tese
firmada no julgamento recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972):
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-03.2015.8.26.0066 -Voto no 41554 - Silvio
14
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração
de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
(STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, julgado em 12/12/18, DJe
17/12/18).
Embora não se olvide que o seguro de proteção financeira
tenha por finalidade garantir o pagamento do saldo devedor na ocorrência de um dos
eventos cobertos pela garantia contratada, respeitada a convicção do MM. Juízo “a
quo”, assiste razão ao consumidor.
Uma vez não demonstrado pela instituição financeira que, ao
autor, tenha sido ofertada a possibilidade de escolha de outra seguradora senão
aquela por ela indicada, não há que discutir a abusividade de sua contratação.
Assim, se afigura, de rigor, a repetição, na forma simples, das
tarifa de “avaliação do bem”, bem como da contratação de seguro de proteção
financeira, devidamente atualizadas pelos índices da Tabela Prática desta E. Corte
Paulista, desde os respectivos desembolsos, e acrescidas de juros moratórios de 1%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003321-03.2015.8.26.0066 -Voto no 41554 - Silvio
15
ao mês, a contar da citação.
Derradeiramente, ante o provimento, em parte, da irresignação
manifestada, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes,
bem como dos honorários advocatícios.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso, em parte.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica